Tribunal: TJES
Processo: 0015564-90.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 481 DO STJ – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS –
DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA – EXCLUSÃO DA MULTA PREVISTA NO
§ 2º, DO ARTIGO 1.026, DO CPC –
RECURSO P
ROVIDO.

1.

C
om relação às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, tem-se que o ônus
probandi
pertence ao requerente, isto é, admite-se a concessão da Justiça Gratuita às pessoas jurídicas desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade.

2.

O
s relatórios financeiros juntados ao recurso, em conjunto com a decisão de decretação de falência da Companhia, comprovam a insuficiência de recursos da Embargante para arcar com as custas e as despesas do processo, e, portanto, a Gratuidade da Justiça deve ser deferida.

3.

Recurso

p
rovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015564-90.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADENILDA MACHADO DA SILVA

APELADO: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 481 DO STJ – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS –
DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA – EXCLUSÃO DA MULTA PREVISTA NO
§ 2º, DO ARTIGO 1.026, DO CPC –
RECURSO P
ROVIDO.

1.

C
om relação às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, tem-se que o ônus
probandi
pertence ao requerente, isto é, admite-se a concessão da Justiça Gratuita às pessoas jurídicas desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade.

2.

O
s relatórios financeiros juntados ao recurso, em conjunto com a decisão de decretação de falência da Companhia, comprovam a insuficiência de recursos da Embargante para arcar com as custas e as despesas do processo, e, portanto, a Gratuidade da Justiça deve ser deferida.

3.

Recurso

p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Embargos de Declaração, nos Embargos de Declaração, nos Embargos de Declaração na Apelação
Cível
interposto
pela
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

contra
o v. acórdão de fls. 412/425, integralizado pela decisão colegiada de fls. 439/441, que
indeferiu
a
G
ratuidade da
J
ustiça
pleiteada
.

Nas razões recursais de fls.
500/502,
a
embargante vis
a
sanar
alegada
premissa equivocada
levada a efeito por esta 3º Câmara Cível
, em razão da embargante ter invocado o artigo 99, § 2º, do CPC, em seu recurso às fls. 444/485, diferente do que foi sustentado pelo v. acórdão embargado.

O r
ecurso de embargos de declaração julgados
foram
desprovidos às fls.
508/509v
, pela
Terceira
Câmara
Cível
, à unanimidade.

Inconformada, a
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
interpôs Recurso Especial ao Colendo Superior Tribunal de Justiça às fls. 512/543v, havendo aquela Corte dado provimento ao recurso para determinar à Terceira Câmara Cível a reanálise dos embargos de declaração, como entender de direito, bem como para afastar a multa imposta do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Pois bem.

A título de esclarecimentos processuais, extrai-se dos autos que a Terceira Câmara Cível,
ao julgar os
Recursos de Apelação interpostos pelas partes, através do v. acórdão de fls. 412/425, integralizado pela decisão colegiada de fls. 439/441, deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargante
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
para excluir de sua condenação o pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios,
indeferindo
os requerimentos
de alteração
dos juros e da correção quanto ao saldo devido,
bem como

o pedido de

G
ratuidade da
J
ustiça.

Inconformada, a COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
interpôs
Embargos de Declaração (fls. 444/450) aduzindo que houve omissão quanto ao conteúdo do artigo 99, §2º do CPC e do porquê de os documentos juntados pela embargante não serem suficientes para comprovar que a empresa faz jus ao recebimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em novo julgamento, a C. Terceira Câmara Cível entendeu que não houve
omissão
no v. acórdão, pois a parte Embargante
estaria
irresignada
com
o indeferimento da gratuidade de justiça (fls. 495/497).

A embargante
interpôs
novo Embargos de Declaração (fls. 500/502), o qual restou novamente desprovido e aplicou a multa do art. 1.026, §2º, do CPC/2015 por entender que estava configurado o caráter protelatórios dos embargos.

Inconformada,
a

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
interpôs Recurso Especial ao Colendo Superior Tribunal de Justiça às fls. 512/543v,
tendo
aquela Corte dado provimento ao recurso, determinando o retorno dos autos ao TJES a fim de que renove o julgamento dos embargos de declaração.

Dito isso, e
m cumprimento à determinação exarada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em análise de Recurso Especial deste processo, reavalio
os embargos de declaração da parte embargante no tocante aos documentos juntados pela COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS para subsidiar o pedido de
G
ratuidade da
J
ustiça.

Relativamente
ao benefício da Gratuidade da Justiça, a presunção de veracidade de declaração de hipossuficiência milita apenas em favor das pessoas naturais, não sendo extensível tal presunção às pessoas jurídicas. Esta, aliás, é a interpretação a contrário sensu do disposto no artigo 99, § 3º do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

A obrigatoriedade das pessoas jurídicas comprovarem a insuficiência financeira decorre do entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 481, STJ – Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Assim
, com relação às pessoas jurídicas com
ou
sem fins lucrativos, tem-se que o ônus
probandi

pertence ao
requerente,
isto é,

a
dmite-se a concessão da
J
ustiça
G
ratuita às pessoas jurídicas desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade.

Na situação dos autos, verifica-se que a embargante
apresentou,
às fls. 392/405 – vol. 02, o
Relatório de Direção Fiscal, elaborado pela SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP
, o qual, ao analisar a situação econômica e
financeira da empresa em setembro de 2015, concluiu que a companhia de seguros estava com Patrimônio Líquido Ajustado negativo no montante de R$ 11,9 milhões, frente a um capital mínimo requerido de R$ 50,3 milhões, que perfaz uma insuficiência R$ 62,28 milhões, ou de 123,69%. Vejamos:

O citado relatório, inclusive, embasou a decretação da sua liquidação extrajudicial, consoante o Relatório do Liquidante (fls. 451/485), o qual indica que a Companhia Mutual de Seguros teve sua liquidação Extrajudicial decretada pela Portaria SUSEP n° 6.382, de 05 de novembro de 2015, publicada no Diário Oficial da União em 06 de novembro de 2015.

Além disso, ao pesquisar a situação
atual
no âmbito dos sistemas
judiciais
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, extrai-se que aquele tribunal, por meio de acórdão exarado em 31.10.2022,
confirmou
a
sentença
que decretou a falência da Companhia Mutual de Seguros. Veja-se:

[...]
Documento apresentado pelo agravante ao então liquidante, atual representante da Administradora Judicial, indicativo da situação deficitária da companhia
- Documento omitido pelo agravante e apresentado no agravo interno, pela Administradora Judicial -
Situação de insolvência econômico-financeira - Ativo da companhia insuficiente para pagamento de pelo menos metade do passivo quirografário - Conclusão respaldada em apuração da SUSEP - Autarquia que identificou incoerências e omissões contábeis e insuficiência de ativos garantidores para cobertura das provisões técnicas
- Inteligência do art. 26 do Decreto-lei 73/66 - Administradora Judicial que apresentou esclarecimentos acerca do decréscimo do ativo de resseguros, inadimplidos e em cobrança, com reflexo no passivo -
Elevado número de processos judiciais e sinistros passíveis de habilitação, com impacto na provisão de sinistros a liquidar - Questões que influenciam a moeda de liquidação
- Controvérsia técnica estabelecida pelas partes, contudo, extrapola análise recursal - Acolhimento do Parecer da Douta Procuradoria de Justiça Cível - Determinação de apuração em incidente processual e instauração de perícia técnica contábil – Administradora Judicial - Não demonstrada conduta inadequada de seu representante a ensejar substituição - Questão a ser averiguada pelo juízo falimentar, a depender das conclusões do incidente pericial – Crimes falimentares – Indícios - Acolhimento do parecer da Douta PJC para que se apurem os fatos - Determinação nesse tocante –
Falência da Companhia Mutual de Seguros mantida – Recurso improvido, com determinações
- (TJSP; Agravo de Instrumento 2065618-86.2022.8.26.0000; Relator (a): Jane Franco Martins; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 31/10/2022; Data de Registro: 31/10/2022).

P
ercebe-se que os

relatórios financeiros
juntados ao recurso, em conjunto com a
decisão de
decretação de falência da Companhia, comprovam a insuficiência de recursos da Embargante para arcar com as custas e as despesas do processo, e, portanto, a
G
ratuidade da
J
ustiça deve ser deferida.

Sobre a matéria, colaciona-se
recente
julgado
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA EXECUTADA – MASSA FALIDA –
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – COMPROVAÇÃO – DEFERIMENTO. Nos moldes do art. 98, do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais, possui direito à gratuidade da justiça.
Demonstrado que, para além da decretação da falência, existe a comprovação da necessidade do benefício mediante a comprovação cabal da hipossuficiência financeira alegada, defere-se o pedido de gratuidade postulado.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.168772-4/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/2023, publicação da súmula em 20/11/2023)

Ante ao exposto, conheço do Recurso de Embargos de Declaração e
DOU-
LHE
PROVIMENTO para sanar a omissão da análise dos documentos juntados pela parte embargante, e, consequentemente, deferir a
G
ratuidade de
J
ustiça em favor da Companhia Mutual de Seguros.

Ademais, também por força de decisão do c. STJ, excluo a multa aplicada na forma do § 2º, do artigo 1.026, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para sanar a omissão da análise dos documentos juntados pela parte embargante, e, consequentemente, deferir a Gratuidade de Justiça em favor da Companhia Mutual de Seguros. Outrossim, por força da decisão do c. STJ, excluir a multa aplicada na forma do § 2º, do artigo 1.026, do CPC.